Tribunal: TJDFT
Processo: 0736113-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROPRIEDADE. CONTRATO. DIREITOS PESSOAIS E REAIS. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se restou comprovada a posse do imóvel pelos autores da ação .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse é caracterizada pelo exercício de fato sobre o bem dos poderes inerentes ao domínio, e o possuidor tem o direito de ser restituído na posse em caso de esbulho
4. O art. 561 do Código de Processo Civil prevê que, nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor a comprovação da sua posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse
5. Ausente a comprovação do efetivo exercício anterior de posse sobre o imóvel por parte dos autores, não restam preenchidos os requisitos que para que seja julgada procedente a presente ação possessória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 560, 561, 1.196 e 1.210. CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1938461 de Relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 1855694 de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível.